Tribunal: TJMT
Processo: 0001784-85.2014.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001784-85.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[B. A. P. - CPF: 052.959.291-67 (APELANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (APELANTE), PAULO PRATI - CPF: 388.107.431-72 (APELADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ONESCIMO PRATI (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.936.049/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DO TITULAR DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE BEM QUE SEJA PARTE DO ACERVO HEREDITÁRIO – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO QUE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR À ADJUDICAÇÃO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se à parte foi garantida a manifestação, bem como a complementação desta, sobre o teor do acordo entabulado entre as partes, não há falar em cerceamento de defesa apenas porque a sentença homologatória não acolheu a sua tese.

Comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Se os apelantes são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC/02) e foram admitidos no processo como assistentes litisconsorciais (art. 124 do CPC), não se pode negar-lhes o interesse em preservar imóvel que entendem fazer parte do acervo hereditário.

Para se reconhecer a inadequação da via eleita (apelo), como meio para obter a desconstituição de acordo homologado pelo Juízo, a sentença já deveria ter transitado em julgado, o que não é o caso em análise.

Se o imóvel de propriedade da empresa imobiliária havia sido vendido ao autor anos antes do falecimento do titular do espólio, sócio majoritário daquela empresa, este não constitui bem que seja parte do acervo hereditário.

Há que ser mantida a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, de modo que tanto a imobiliária quanto o espólio de seu sócio majoritário reconhecem a procedência dos pedidos formulados na ação de adjudicação compulsória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0001784-85.2014.8.11.0051

APELANTE: B. A. P., representado por sua genitora YARA ALECRIM ANDRADE PRATI, e outra.

APELADO: PAULO PRATI.

Processo na origem n.o 1784-85.2014.8.11.0051, Cód. 81904

Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
B. A. P. e sua genitora YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
de sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito.

AÇÃO
: Adjudicação compulsória (Proc. n.o
0001784-85.2014.8.11.0051, Cód. 81904
), proposta por
PAULO PRATI
em desfavor de
CAMPO VERDE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA e ESPÓLIO DE ONÉSCIMO PRATI, representado pelo inventariante ONÉSCIMO PRATI JÚNIOR
.

SENTENÇA
(ID 7155216 - Pág. 1/4)
:
homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito
.

APELAÇÃO
: (ID 6240731)
B. A. P. e sua genitora YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
alegam, preliminarmente, que houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de concordância dos apelantes com o acordo homologado. Sustentam que são herdeiros necessários do falecido, portanto teriam que ser admitidos no processo como assistentes litisconsorciais. Argumenta que a ação deve ter prosseguimento com a instrução processual e a produção de provas. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e posterior julgamento.

CONTRAMINUTA
: (ID 7155224 - Pág. 1) preliminar de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, de ilegitimidade ativa dos apelantes e inadequação da via eleita, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
: pela rejeição das preliminares e PROVIMENTO do recurso para determinar o regular processamento do feito (ID 18046960 – Dr. Mauro Delfino César)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020